Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-20.2022.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001000-20.2022.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDILSON DA SILVA BATISTA Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA DESCRIMINANTE PUTATIVA. SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA ABERRATIO ICTUS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AFASTA O ANIMUS NECANDI. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM, MANIFESTAMENTE, A PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FORMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NAS TESES DEFENSIVAS, SOB PENA DE USURPAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. No mérito, pretende o Recorrente a reforma do comando jurisdicional, para que seja absolvido sumariamente/despronunciado, diante da incidência da legitima defesa real e/ou putativa, ou do reconhecimento da ocorrência do erro de tipo permissivo. 2. De início, consigne-se que a materialidade encontra amparo no acervo probatório amealhado aos autos, notadamente o Laudo de Exame de Necropsia de ID 73917426 (vítima Manoel Pires Pereira) e de ID 73917600 (vítima Maurício Alves da Silva), bem como Laudo Pericial do Local do Crime de ID 73917428. 3. Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão demonstrados pela prova oral colhida em Delegacia e em Juízo, a qual foi transcrita, respectivamente, nas páginas 5/10 e 10/17 do presente voto. 4. Da análise detida da prova amealhada, não é possível aferir, de forma inequívoca e de plano, a presença de todos os requisitos caracterizadores da legítima defesa real e/ou putativa suscitada. 5. In casu, em que pese o nobre labor defensivo, a análise do acervo probatório não autoriza a formação de um juízo de certeza acerca da presença dos pressupostos e requisitos da legítima defesa, seja real ou seja putativa. 6. De mais a mais, para a caracterização da legítima defesa, além da demonstração de que o agente acreditava sofrer ou estar sofrendo iminente e injusta agressão, é necessária a comprovação de que utilizou os meios necessários e moderados para conter o suposto ataque, o que não restou demonstrado, de forma induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e forma como as vítimas foram atingidas. 7. Destarte, demonstrada a materialidade dos delitos de homicídio e a verossimilhança dos indícios de autoria, mas sendo discutível a presença de discriminante putativa e de excludente de ilicitude, é de rigor ratificar, neste ponto, a Decisão de pronúncia, para submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. De igual modo, no que se refere ao pedido de reconhecimento da ocorrência do instituto da aberratio ictus em relação à vítima Manoel Pires, também não é possível concluir, de forma indubitável, que Manoel Pires Pereira foi alvejado pelo Apelante por acidente ou por erro na execução, haja vista a sua intenção ser de somente atingir a vítima Maurício Alves da Silva, conforme sustenta o Recorrente. 9. Ressalte-se, nesse ponto, que a tese em questão demanda, inclusive, que haja decisão acerca da incidência, no caso, da legítima defesa, no que diz respeito à vítima Maurício. 10. Assim, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular. 11. Sob outro vértice, impende salientar que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dado ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência para a apreciação do fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. 12. Na hipótese, das possíveis circunstâncias da ação, colhe-se da acusação que o denunciado teria ceifado a vida dos ofendidos, agindo de inopino, uma vez que teria disparado, sucessivas vezes, contra as vítimas, quando estavam dentro do carro, sem chances de reação, o que evidencia ser plausível a conclusão de que o delito tenha sido perpetrado mediante recurso que tornou impossível a defesa. 13. Destarte, não há como se afastar as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal, uma vez que presentes indícios de sua ocorrência. 14. Como se sabe, a Decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu Juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 15. Na primeira etapa do procedimento bifásico do Júri não se examina o mérito da causa, a indicar, destarte, que a fundamentação a ser posta há de ficar adstrita, tão somente, aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso ora sob análise. 16. Por estas razões, a Decisão de Pronúncia não merece reparos, devendo o Recorrente ser submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. 17. Por fim, o Recorrente pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. 18. Ocorre que, da análise da Decisão de pronúncia, verifica-se que ao Recorrente já foi concedido esse direito. Desta forma, não há sucumbência quanto ao pedido de que seja concedido o direito de recorrer em liberdade ao Apelante, o que, no particular, torna essa questão não conhecida. 19. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Recurso. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8001000-20.2022.805.0063, oriundo da Vara Crime da Comarca de Conceição do Coité/BA, sendo Recorrente Edilson da Silva Batista e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, para manter a Decisão de pronúncia, nos termos do voto.